Tribunal: TJES
Processo: 5010271-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010271-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY NOVAES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5010271-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY NOVAES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

WESLEY NOVAES DE OLIVEIRA
,
com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS/ES - 1ª VARA CRIMINAL.

Sustenta a defesa, em síntese, a ilegalidade da prisão pela ausência dos requisitos presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, além da falta de fundamentação para a sua manutenção.

Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui emprego fixo, além de possuir domicílio próprio.

Pugna as impetrantes pela concessão da ordem, para que seja revogada prisão preventiva, expedindo-se de imediato o alvará de soltura, ou de forma alternativa, substituindo-o por medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme narrado na Denúncia (ID nº 3677153):

“(...)
os denunciados
, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios
, associaram-se entre si, por período indeterminado, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Também, nas mesmas condições supramencionadas,
os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, portavam 01 (uma) arma de fogo, submetralhadora, cal. 9mm Parabellum (9x19), fabricação industrial, nº de série 401159; e possuíam e mantinham sob sua guarda, 01 (uma) submetralhadora, cal. 9mm Parabellum (9x19), fabricação industrial, nº de série 604215
; tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse mesmo contexto,
os acusados
, de forma
voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios,
portavam e transportavam 40 (quarenta) munições de cal. 9mm e 02 (dois) carregadores de submetralhadora 9 mm; possuíam e mantinham sob sua guarda 04 (quatro) carregadores de submetralhadora 9 mm.

(...)

Procedeu-se às buscas pessoais nos
acusados
, sendo encontrado com
WESLEY 01 (uma) bucha de maconha,
01 (um) relógio Technos, dourado; U$20,00 (vinte dólares) e R$10,50 (dez reais e cinquenta centavos) em espécie.

Também foi encontrado: 01 (uma) balança deprecisão; 1000 (um mil) unidades de microtubos e embalagens diversas para acondicionamento de entorpecentes; 01 (uma) maquina de cartão azul do mercado pago; 03 (três) aparelhos celulares – pertencentes um a cada
acusado
; R$352,35 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) em espécie;".

A autoridade apontada como coatora respondeu em suas informações o seguinte:

“No presente caso, conforme narra o APFD, os autuados foram abordados durante patrulhamento do Policial Militar, após ser realizada busca pessoa, no veículo e na residência, foram encontrados com os autuados; 2 (duas) submetralhadoras cal. 9mm; 6 (deis) carregadores de submetralhadoras 9mm; 40 (quarenta munições) cal. 9mm; 1 (uma_ pedaço de maconha com 240g; 2(duas) buchas de maconha; 3 (três) papelotes de cocaína; 1 (uma) balança de precisão; 1000 (mil) unidades de micro tubos (pinos); embalagens diversas para acondicionamentos de substância entorpecentes; 1 (uma) máquina de carão; 3 (três) celulares; 1 (um) relógio dourado, marca “trechnos’ R$ 362,85 (trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos); US$ 20,00 (vinte dólares); ademais, com a autuado Gean foi apreendido 1 (um) veículo Renault Sandero, placa OVH-4A01, com restrição de furto/roubo. [...] No que diz respeito ao autuado WESLEY NOVAES DE OLIVEIA, conforme pesquisas, possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional de nº 0019058-29.2012.8.08.0047, arquivado na Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Mateus/ES, oportunidade onde se apurava a suposta prática do crime de posse de drogas para consumo pessoal – de tráfico ilícito e uso indevido de drogas, sentença homologatória em 12/12/2012; 01 (um) Termo Circunstanciado de n]º 0007203-14.2016.8.08.0047, arquivado no 1º Juizado Especial Criminal da comarca de São Mateus/Es, oportunidade onde se apurava a suposta prática de crimes de posse de drogas para consumo pessoal – crimes de tráfico ilícito e uso indevido de drogas homologada a transação em 27/07/2016. [...] Portanto tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

(...)

A manutenção da prisão do paciente se faz necessária, s.m.j., tendo em vista que a sua soltura colocaria em risco a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do crime, já que foi apreendida quantidade considerável de drogas, não podendo se olvidar da apreensão de armas de fogo, carregadores e munições no carro que o autuado estava. Tal fato retrata a necessidade da prisão preventiva de Wesley Novaes, para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.”

Pois bem. De acordo com o informado pela apontada autoridade coatora, o processo tem seu trâmite regular e diferentemente do que alega o impetrante, há nos autos elementos concretos ensejadores da prisão provisória do paciente.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente e a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, ambas preenchem os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se na garantia da ordem pública.

Tal decisão em desfavor do paciente encontra respaldo nos próprios autos, tendo o Douto Magistrado melhores condições de avaliação sobre a necessidade da permanência da prisão do paciente ou decretação de outra medida cautelar. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este
writ
e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.

Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

Esse é o entendimento solidificado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO. POLICIAL MILITAR. FUNDADO TEMOR DAS TESTEMUNHAS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO ANTECIPADA. WRITNÃO CONHECIDO.

Em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.
[...] (HC
Nº 289.373 - MG (2014/0042621-2)
, Rel. Ministro MARILZA MAYNARD – Desembargadora convocada do TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 05/06/2014).

Nessa vertente, conquanto a prisão provisória seja uma medida extrema, demonstra-se que em casos excepcionais como o contido neste
habeas corpus
, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, o que, como verificado, por si só afasta o alegado constrangimento ilegal motivador da peça constitucional e impossibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação.

Noutro giro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como no presente caso.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Converge com o exposto o detalhado parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Sócrates de Souza:

“(...)
entende esta Procuradoria de Justiça no que tange a análise dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, diante informações, que na prisão do paciente foi demonstrado a existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como necessidade de resguardar a conveniência da instrução e a aplicação da lei, e a garantia da ordem pública.

Outrossim, por força do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal respaldam a decisão diante da pena em abstrato se apresentar superior a 04 anos, além do princípio da confiança/imediação e diante da natureza do delito – Crime Hediondo, em que se evidencia a necessidade de ser resguardar a ordem pública.

(...) opino para que seja conhecida, mas negada a presente Ordem de Habeas Corpus, uma vez que não restou demonstrada a ilegalidade da prisão do paciente.
”

Dito isso, diante dos fundamentos mencionados, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do paciente e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. De acordo com o informado pela autoridade coatora e verificado nas cópias dos autos originários juntadas, o processo tem seu trâmite regular e a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se na garantia da ordem pública.

2. Considera-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e nos indícios de periculosidade do paciente, relevados pelas circunstâncias do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

4. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5010271-18.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.